Tribunal: TJDFT
Processo: 0733633-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733633-91.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISABETH LEITE RIBEIRO AGRAVADA: GISONEIDE MARIA DINIZ VIANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELISABETH LEITE RIBEIRO contra decisão proferida pelo douto Juiz de Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança movida pela agravante em desfavor de GISONEIDE MARIA DINIZ VIANA, indeferiu o pedido da autora, para que fosse considerada válida a citação de ID 70610339 dos autos de referência, e determinou a renovação da diligência citatória. Eis o teor do decisum agravado (ID 70646162 dos autos de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Para que o processo seja válido, é imprescindível que a parte ré tenha conhecimento dos termos da petição inicial, sendo a citação elemento instaurador do contraditório. Assim, a citação, como ato essencial à validade do processo, deve ser pessoal, e o A.R. de ID Num. 70610339 não traz identificação do recebedor, o que equivale a dizer que não se verifica a ocorrência do disposto no artigo 248, § 4o, do CPC. Não há, pelo exposto, como conferir validade ao ato, razão pela qual indefiro o pedido de ID Num. 70630233. 2. Proceda-se de conformidade com a certidão de ID Num. 70610344. Inconformada, a recorrente relata que o mandado citatório foi devolvido sem cumprimento, pois assinado por pessoa diversa. Contudo, esclarece que consta no aviso de recebimento o nome do porteiro do condomínio da ré, sendo, portanto, válida a citação, nos termos do § 4o do art. 248 do Código de Processo Civil. Alega ser desnecessária a realização de nova diligência por oficial de justiça e que, diante do atual contexto de pandemia, poderia atrasar ainda mais o trâmite do processo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para que seja reconhecida como válida e regular a citação de ID 70610339 dos autos de referência. É o relato do essencial. A princípio, registro que, de acordo com o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil foi mitigado, a fim de permitir, em hipóteses não elencadas pelo legislador, a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, a decisão que entende inválido o mandado citatório por ter sido assinado por pessoa diversa e, por isso, determina a renovação da diligência, constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil. A propósito, confira-se a ementa do julgamento do recurso repetitivo aplicável à espécie: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3. A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6. Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8. Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 (grifo nosso). Feito o breve registro, examino a pretensão recursal. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada. Consta no aviso de recebimento de ID 19002962 a assinatura legível do RAIMUNDO SANTOS, reputado como pessoa diversa na r. decisão guerreada, o que, em princípio, invalidaria o ato citatório. A petição de ID 19002967, dirigida ao Juízo a quo, traz esclarecimentos por parte da autora de que o AR foi assinado pelo porteiro do condomínio da ré, o que teria sido confirmado pelo próprio síndico do edifício, conforme conversa através do whatsapp colacionada na peça. Sobre a questão, dispõem os artigos 248, caput e § 4o, e 252, parágrafo único, ambos do CPC: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. [...] § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Art. 252. [...] Parágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Portanto, o texto legal não deixa margem para dúvidas acerca da validade de citação realizada na pessoa do porteiro do condomínio edilício onde mora a citanda, sendo facultado ao funcionário recusar o recebimento do mandado se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. No caso, verifica-se, ainda, que a citação foi efetivada no mesmo endereço constante no contrato de locação firmado entre as partes (ID 68354063 dos autos de referência), de modo que, de um juízo de prelibação, não se pode falar em nulidade do ato por ter sido o AR assinado por pessoa diversa. A propósito, colham-se arestos desta egrégia Casa de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO RECURSO REJEITADA. PRERROGATIVA DO REVEL INTERVIR NO PROCESSO. CITAÇÃO VÁLIDA. AVISO DE RECEBIMENTO ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELO PRÓPRIO REQUERIDO E RECEBIDO PELO FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O revel tem a prerrogativa de intervir no feito em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontrar, nos termos do artigo 346 do CPC. Apelação é o meio processual adequado para impugnar sentença. Preliminar de inadequação do recurso rejeitada. 2. A citação efetuada no mesmo endereço constante do contrato e no local aonde foi efetivada a notificação extrajudicial, não impugnada pelo réu mostra-se válida. O artigo 248 §4o do CPC respalda a citação efetuada por intermédio do porteiro do condomínio, não havendo que se falar em nulidade do ato. 3. Sentença mantida. Apelação desprovida. (Acórdão 1237282, 07027512320198070020, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE A FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO ONDE RESIDE A PARTE EXECUTADA. VALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. 1. Nos termos estabelecidos no §4o do art. 248 do CPC/15, é válida a citação entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, sendo facultado a este recusar o recebimento da carta citatória, declarando por escrito a ausência do citando. 2. No caso em exame, deve ser considerada válida a citação, porquanto o Aviso de Recebimento, referente ao mandado de citação, foi recebido por funcionário da portaria do condomínio onde a parte executada possui domicílio. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1210807, 07110349520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO VIA POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VALIDADE. APLICAÇÃO DO § 4o, DO ART. 248, NCPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 248 NCPC, a citação postal dirigida para endereço do citando, pessoa física, deve ser recebida e assinada por ele (§ 1o) e por terceiro somente se tratar-se de porteiro de condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, se este não recusar o recebimento por ausência do citando (§ 4o). 2. Tendo em vista que a carta de citação foi devidamente encaminhada pelo correio ao endereço indicado pela parte autora na petição inicial, tendo esta sido recebida por funcionário da recepção do condomínio edilício, o qual não apresentou qualquer ressalva ou objeção, o ato citatório deve ser reputado válido. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1219228, 07036510620198070020, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. ARTIGO 248, PARÁGRAFO 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CORRESPONDÊNCIA ENTREGUE AO PORTEIRO. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.336, parágrafo 1o do Código Civil, os juros moratórios são convencionados e estabelecidos pelos próprios condôminos em prol do Condomínio, objetivando, simultaneamente, o desestímulo à inadimplência e a compensação pelo retardamento na quitação da avença. Mantém-se os juros previstos na Convenção Condominial até modificação pelos próprios condôminos. Precedentes da Nossa Oitava Turma Cível. 2. Com efeito, existe preclusão lógica quanto ao pedido de Gratuidade de Justiça em sede recursal quando ocorrido o recolhimento das custas processuais. 3. Por fim, é de se consignar que se presume válida a Citação realizada nos moldes do artigo 248, parágrafo 4o do Código de Processo Civil, tendo a recorrente inclusive confirmado que recebeu a Carta de Citação, inexistindo nulidade a ser declarada. 4. Recurso da embargada conhecido e provido. Recurso da embargante parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1097166, 07063200320178070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2018, publicado no DJE: 22/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Ademais, em razão do atual cenário de pandemia, mostra-se plausível o argumento da recorrente de que a renovação da diligência por oficial de justiça poderá tornar o trâmite processual ainda mais moroso, implicando perigo de dano de difícil reparação, uma vez que depende do valor dos alugueres para a sua subsistência. Por tais fundamentos, defiro a liminar para conceder o efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao douto Juízo da causa e intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador